Tribunal: STF
Processo: ARE 1334565
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DE DESARMAMENTO. AGENTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
    I — O art. 6 ° , inciso VII, da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) prevê que os integrantes do quadro efetivo dos agentes penitenciários, em virtude de desempenharem atividades consideradas de risco, possuem direito ao porte de arma de fogo, mesmo fora do serviço.
    II - Na espécie, o pedido do autor para portar arma de fogo foi indeferido em virtude de o seu vínculo ser de natureza temporária e não efetiva. Ocorre que não se reveste de razoabilidade o ato que indeferiu o pedido do autor, tendo em vista que o fato de ele ter sido contratado de forma temporária não significa que não exerça as mesmas atribuições que os servidores efetivos, bem como que não esteja submetido aos mesmos riscos inerentes a essa atividade profissional.
    III - Não se deve interpretar a restrição imposta pelo inciso VII do art. 6° da Lei n° 10.826/2003 de forma literal, tendo em vista que ela vai de encontro ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se os agentes penitenciários contratados de forma temporária ou efetiva exercem as mesmas atribuições e suportam os mesmos riscos, devem ter assegurado o direito ao porte de arma de fogo com vistas a assegurar a sua integridade física, que, inevitavelmente, acaba estando mais suscetível à atividade de criminosos.
    IV — Apelação desprovida. Sentença confirmada” (pág. 46 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 70 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 97 da mesma Carta, bem como da Súmula Vinculante 10.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido os seguintes excertos, verbis: 
    “É certo que a autorização do porte de arma de fogo constitui um ato administrativo discricionário e precário da Polícia Federal, competindo ao interessado demonstrar o cumprimento dos requisitos legais e ao administrador público a análise do atendimento desses requisitos, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo haver intervenção do Poder Judiciário no exame do mérito desse ato administrativo, a não ser em caso de ilegalidade ou de manifesta ausência de razoabilidade, como no caso dos autos.
    Com efeito, em regra, o porte de arma de fogo é proibido, exceto para algumas categorias profissionais que, em função da natureza das atividades desenvolvidas, são consideradas de risco, e para os particulares que comprovarem efetiva necessidade de portar arma de fogo.
    Nesse sentido, o art. 6°, inciso VII da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) prevê que os integrantes do quadro efetivo dos agentes penitenciários, em virtude de desempenharem atividades consideradas de risco, possuem direito ao porte de arma de fogo, mesmo fora do serviço, in verbis:
    Art. 62 É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
    (...)
    VII — os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;
    (…)
    § 1°-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam:
    I- s ubmetidos ar egime de dedicação exclusiva;
    II -s ujeitos àf ormação funcional, nos termos do regulamento; e
    III - subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.
    Assim, como visto, para que o agente penitenciário possua direito ao porte de arma de fogo é necessário que: a) ele integre o quadro efetivo dos agentes ou guardas prisionais; b) esteja submetido a regime de dedicação exclusiva; c) esteja sujeito à formação funcional e d) esteja subordinado a mecanismos de fiscalização e de controle interno.
    Na espécie, o pedido do autor para portar arma de fogo foi indeferido em virtude de o seu vínculo ser de natureza temporária e não efetiva.
    Ocorre que não se reveste de razoabilidade o ato que indeferiu o pedido do autor, tendo em vista que o fato de ele ter sido contratado de forma temporária não significa que não exerça as mesmas atribuições que os servidores efetivos, bem como que não esteja submetido aos mesmos riscos inerentes a essa atividade profissional.
    Não se deve interpretar a restrição imposta pelo inciso VII do art. 6° da Lei n° 10.826/2003 de forma literal, tendo em vista que ela vai de encontro ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se os agentes penitenciários contratados de forma temporária ou efetiva exercem as mesmas atribuições e suportam os mesmos riscos, devem ter assegurado o direito ao porte de arma de fogo com vistas a assegurar a sua integridade física, que, inevitavelmente, acaba estando mais suscetível à atividade de criminosos.
    É forçoso reconhecer que as atividades dos agentes penitenciários, temporários ou efetivos, os submetem a riscos que vão muito além dos complexos penitenciários, pois eventuais conflitos entre um agente e um preso podem gerar represálias não só por parte deste, como também de seus comparsas que estão fora do sistema penitenciário ou de seus familiares.
    Nesse contexto, entendo que o fato de o demandante ser agente penitenciário temporário, não impede a concessão do porte de arma de fogo, desde que preenchidos os demais requisitos previstos em lei” (págs. 41-42 do documento eletrônico 4).
    Verifico que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, limitando-se, apenas, a aferir a aplicação da referida legislação ao caso dos autos. 
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE  748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.196.776-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 
    II - Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 959.178-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator